Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INVENTÁRIO. VENDA DE PATRIMÔNIO. SUPRESSÃO DE VONTADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A finalidade principal do processo de inventário é a partilha do patrimônio do espólio, porém, os sucessivos pedidos de venda do bem esbarram no dissenso entre os herdeiros, causando retardo injustificado à finalização do feito, que deve ser solucionado em posterior ação de extinção de condomínio.
2. O agravo de instrumento não é o meio processual adequado para a realização de dilação probatória.
3. Recurso não provido.